Tribunal: TJPA
Processo: 0804046-03.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804046-03.2021.8.14.0000

RECORRENTE: SAMUEL REZENDE FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II E IV. PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTA TURMA PARA APRECIAR O PEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DO EXAME NECROSCÓPICO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO QUE DEMONSTROU INDÍCIOS QUE O RECORRENTE COMETEU O DELITO ASSIM COMO NÃO HÁ DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, nos termos do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE FACE A AUSÊNCIA DE EXAME NECROSCÓPICO.
Essa preliminar não pode ser acolhida, tendo em vista que, na decisão de pronúncia, a materialidade do crime pode ser provada por outros meios, tendo em vista que o decisum constitui mero juízo de admissibilidade da acusação. Precedente do STJ.

3.

MÉRITO.
A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou indícios que o recorrente cometeu o delito e a sua materialidade foi provada tanto pelo exame que constatou a presença de vestígios de substância hematóide na faca apreendida onde o fato ocorreu bem como pelo relatório de levantamento de local do crime, onde foi identificado o corpo da vítima.

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
26
de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

SAMUEL REZENDE FERREIRA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

Inicialmente, o recorrente postula pelo direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, afirmando que preenche todos os requisitos para usufruir do referido benefício.

O recorrente sustenta a preliminar de nulidade do decreto de pronúncia, face a ausência do laudo de exame necroscópico.

No mérito, afirma que não existem provas de materialidade e indícios de autoria.

Pede o provimento do apelo para anular a decisão ou, subsidiariamente, ser absolvido.

Em contrarrazões, o recorrido postula pelo improvimento do recurso, tendo em vista que não se verificam nulidades, a materialidade do crime está provada e se fazem presentes os indícios de autoria.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 30/09/2018, na cidade de Ulianópolis o recorrente desferiu uma facada nas costas da vítima Helena Alves dos Santos, idosa de 64 (sessenta e quatro) anos de idade porque esta jogou uma sacola com lixo em frente à residência do seu vizinho Weverson Oliveira Souza.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Inicialmente, o recorrente postula pelo direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, afirmando que preenche todos os requisitos para usufruir do referido benefício.

Ocorre que a restrição à liberdade foi determinada por juiz de direito, razão pela qual esta Turma não dispõe de competência para apreciar o pedido, nos termos do art. 30, inc. I, alínea “a” do Regimento Interno desta Corte.

DA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA ANTE À AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO

O recorrente sustenta a preliminar de nulidade do decreto de pronúncia, face a ausência do laudo de exame necroscópico.

Com efeito, o juízo recorrido demonstrou a materialidade do crime por meio da perícia realizada na arma do crime, que constatou vestígios de sangue no objeto (doc. Id nº 5090465, pp. 29/30).

Ademais, não há que se falar em nulidade por ausência de exame necroscópico, uma vez que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.

Nesse sentido, orienta a Jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA NÃO LOCALIZADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ART. 565 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse" (art. 565 do CPP).

2. Ademais, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief).

3. Na hipótese, as testemunhas arroladas pela defesa não foram localizadas nos endereços indicados, tendo o recorrente tomado conhecimento do fato pessoalmente e permanecido em silêncio. Na mesma oportunidade foi aberta vista dos autos ao advogado constituído, que ficou silente, renunciando ao mandato após 7 (sete) meses. O réu foi intimado pessoalmente para constituir novo causídico, mas não se manifestou, o que ensejou a nomeação de defensor dativo. Este, por sua vez, foi devidamente intimado, mas nada arguiu acerca da não localização das testemunhas, havendo, portanto, preclusão.

4. No que tange ao questionamento de ausência da prova pericial e materialidade do crime, observa-se que nesta etapa vigora o princípio do in dubio pro societate, assim, basta que o juiz se convença da existência do crime e indícios de autoria para que o acusado seja pronunciado. Conforme descrito no decisum combatido, "a ausência de laudo pericial não inviabiliza a admissão da acusação, em sede de pronúncia, mormente quando há outros elementos de prova que apontam a materialidade."

5. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O recorrente afirma que não existem provas de materialidade e indícios de autoria.

A materialidade do delito ficou provada tanto pelo exame que constatou a presença de vestígios de substância hematóide na faca apreendida no local do delito (doc. Id nº 5090465, pp. 29/30), bem como pelo relatório de levantamento de local do crime, onde foi identificado o corpo da vítima (doc. Id nº 5090099, p.33/35).

De igual forma, os indícios de autoria se fazem presentes uma vez que o recorrente admitiu que lesionou à vítima, mas que não teve a intenção de mata-la (doc. Id nº 5090506), bem como Mauro de Jesus Santos, esposo da vítima, quando prestou declarações em juízo (doc. Id nº 5092116).

Portanto, provada a materialidade do delito e demonstrados os indícios de autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26

de julho de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/08/2021